Tribunal: STF
Processo: AI 257634
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      A procuração, outorgada aos advogados dos
agravados, está realmente reproduzida no instrumento de
agravo.
2.      Nem por isso o R.E. é admissível, no caso.
3.      É que os temas constitucionais nele suscitados
(art. 5º "caput", e inciso XXII, da Constituição Federal de
1988), não foram ventilados no acórdão recorrido, ausente,
assim, o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.